Tribunal: TJSP
Processo: 1001338-59.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
*Ação de restituição de valores c.c indenização por danos morais e materiais – Alegação de transação ilícita realizada em conta bancária da autora, a partir de pessoa que se passou por funcionário do Banco comunicando transações suspeitas em sua conta – Parcial procedência.

Ilegitimidade passiva ad causam – Discutindo-se a existência de fraude por falha na prestação de serviços bancários

Ementa:
*Ação de restituição de valores c.c indenização por danos morais e materiais – Alegação de transação ilícita realizada em conta bancária da autora, a partir de pessoa que se passou por funcionário do Banco comunicando transações suspeitas em sua conta – Parcial procedência.

Ilegitimidade passiva ad causam – Discutindo-se a existência de fraude por falha na prestação de serviços bancários do réu, inequívoca a pertinência subjetiva passiva do Banco requerido – Preliminar rejeitada.

Denunciação da lide – Inexistência de litisconsórcio passivo necessário entre o réu e terceira beneficiada pela transação impugnada, inviabilizando a pretendida denunciação da lide, ressalvando-se o direito do Banco demandar em regresso em face dos causadores diretos dos danos – Preliminar rejeitada.

Aplicação do CDC (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito interno (súmula 479 do STJ) – Prova no sentido de que a fraude foi praticada através de ligação realizada para o telefone da autora, por pessoa que dispunha previamente de informações da requerente – Autora que leu QR CODE sem se certificar da origem – Conduta da autora encontra-se dissociada do padrão de conduta que razoavelmente se espera de pessoa com meridiana clareza e discernimento, acessando código disponibilizado de forma suspeita, autorizando, indiretamente, a realização de transação impugnada – Conduta da autora que, por outro lado, foi precedida do fato de estar o fraudador de posse de dados pessoais da autora, inclusive, de seu telefone, revelando falha no sistema de segurança da instituição financeira – Culpa concorrente da instituição financeira e da autora evidenciada – Danos materiais evidenciados – Repartição em igual proporção dos prejuízos – Inteligência do art. 945 do Código Civil – Danos morais não configurados – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso do Banco réu provido em parte, negado provimento ao recurso adesivo da autora.

Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência – Fixação por equidade em consonância com as diretrizes do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, de forma a remunerar condignamente o advogado da autora – Descabimento, todavia, da aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC – Valor que se revelaria manifestamente excessivo diante do caso concreto, dissociando-se dos critérios do art. 85, §2o, do CPC – Recurso adesivo da autora provido em parte.

Recursos do autor e do réu providos em parte.*